Tribunal: STF
Processo: RE 1549727
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Inviolabilidade de domicílio. Entrada forçada. Fundadas razões. Flagrante delito. Repercussão Geral. Agravo Regimental desprovido. Aplicação de multa.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral e validar busca pessoal, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



     2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando a invalidade da busca pessoal realizada sem a presença de fundadas razões que a justificassem.



     3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferiu acórdão em dissonância com o Tema 280 da repercussão geral. A decisão monocrática agravada reformou o acórdão do TJBA, reconhecendo a validade da busca pessoal com base no referido tema.



     II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao reconhecer a validade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, está em consonância com a tese fixada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



     III. Razões de decidir



     5. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.



6. O agravo regimental não aduz argumentos capazes de afastar as razões já expendidas na decisão agravada, configurando-se em mera reiteração de fundamentos já analisados.



7. A jurisprudência do STF, conforme precedentes citados, reitera a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 280/RG.



     IV. Dispositivo e tese



     8. Agravo regimental desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.



     Tese de julgamento: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme estabelecido no Tema 280 da repercussão geral.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06.04.2022; STF, HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.10.2023.